Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS E DE PEDIDO EM RELAÇÃO A ESSES VÍCIOS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É inepto o recurso de embargos de declaração em que não se deduzem as razões no tocante aos vícios de obscuridade, contradição e de erro material e não se formulam os respectivos pedidos de correção desses defeitos.
1.1. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal dos embargos de declaração ineptos, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material, esclarecimento de obscuridade ou suprimento de contradição, tendo em vista que sequer foram expostos.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Não se observa omissão quanto ao ponto levantado pela parte embargante, no tocante à indenização das benfeitorias do bem imóvel, tendo em vista que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que não conheceu da apelação nessa parte, porquanto a matéria foi ventilada de maneira inovadora em âmbito recursal.
3.1. Não estando configurado o vício apontado pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. A mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
5.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores.
5.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.